Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004114-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
PACIENTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/03/2021, mas que a Polícia Militar somente localizou o entorpecente após invasão de domicílio, realizada sem ordem judicial, o que, no seu entendimento, caracteriza a ilegalidade da prisão em flagrante.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante e a nulidade das provas dele decorrentes. Subsidiariamente, vindica a substituição da segregação por cautelares diversas.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Inicialmente, registro que os autos de origem tramitam de forma eletrônica, no Sistema PJE, de modo que tive acesso à integralidade deles [APFD no 1004981-34.2021.8.11.0003].
LUIZ FERNANDO foi preso em flagrante, no dia 06/03/2021, acusado da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].
O Policial Militar ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:
“Em patrulhamento pela Vila Mariana, a Equipe Car 01 visualizou um indivíduo que, ao notar a presença da equipe, correu para o interior da casa; que ao proceder a abordagem, o suspeito jogou dentro do vaso sanitário 25 porções de uma substância análoga à pasta-base de cocaína; que na sala foram localizadas várias sacolas picadas, uma tesoura, faca e colher, com resquícios de entorpecente; que o suspeito nos relatou que possuía o entorpecente com o intuito de comercializá-lo e, ao realizar a checagem, constou que o mesmo já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas; que desta feita o suspeito foi detido e encaminhado até a 1a DP, onde foi entregue sem lesões corporais, para as devidas providências”. [destaquei]
Esses declarações foram corroboradas pelo PM EMERSON DOS SANTOS MORAES, que compunha a guarnição, descrevendo idêntica dinâmica dos fatos.
Na delegacia de polícia, LUIZ FERNANDO permaneceu em silêncio, reservando-se o direito de só falar em juízo.
Na residência foram apreendidos, além das 25 [vinte cinco] porções de entorpecente, petrechos utilizados no fracionamento da droga – prato, colher, faca, vasilha e tesoura – com resquícios da droga, além de sacolas plásticas cortadas, e R$ 685,00 [seiscentos e oitenta e cinco reais] em espécie.
O laudo pericial aponta que a substâncias apreendida totaliza 12,96g [doze gramas, noventa e seis centigramas] de cocaína.
No que tange à invasão de domicílio, os Policiais Militares relataram que realizavam patrulhamento de rotina e LUIZ FERNANDO, ao avistar a viatura chegando, evadiu-se para dentro da residência, razão pela qual entraram no imóvel e, nas buscas realizadas, localizaram a droga apreendida, que havia sido dispensada pelo paciente no vaso sanitário.
O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese, verbis:
“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
Resta analisar se a fuga do indivíduo ao avistar a viatura policial, caracteriza a fundada razão, apta a autorizar o ingresso dos policiais na residência, sem a existência de prévia autorização judicial.
A resposta é negativa.
Embora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que “a fuga de suspeitos em direção à residência, os quais possuíam arma de fogo e rádios comunicadores, bem como o relato de usuário de drogas, confirmando que ali funcionava um local de venda e consumo de drogas, legitimou a entrada dos policiais no domicílio, ainda que sem autorização judicial, pois devidamente justificada pela fundadas razões referidas.” [HC 500.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019], este entendimento não mais vigora na Corte Cidadã.
Em recente julgamento unânime, a Quinta Turma, sob a Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decidiu:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, NA FUGA DO INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que "A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial" (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020) 4. Na hipótese, não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes. - Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Precedentes do STJ. 5. Se a denúncia indica como provas da materialidade do crime unicamente aquelas derivadas de busca e apreensão reputada ilícita, deve ser trancada a ação penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do ora paciente, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0000120-70.2020.805.0020 e a revogação da prisão preventiva do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo. [HC 612.579/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020].
Essa linha de raciocínio também é adotada pela Sexta Turma do STJ:
"HABEAS CORPUS. NULIDADE. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDÊNCIA. [...] 3. Na hipótese, os policiais franquearam a própria entrada no imóvel sem possuírem quaisquer indícios objetivos de que lá, no interior do domicílio, haveria a ocorrência de crimes. Apesar da conduta suspeita do paciente - abandonar a moto e empreender fuga diante da visualização da equipe policial -, ela, per si, não se apresenta como suficientemente idônea para denotar a fundada suposição de que estivesse ocorrendo a prática de infrações penais dentro da residência. 4. Ordem concedida para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita e, consequentemente, a condenação proferida contra o paciente. Prejudicados os demais pedidos. [HC 364.359/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 12/03/2019, grifou-se].
Não desconheço que a droga encontradas pelos policiais, acompanhada dos petrechos comumente utilizados no fracionamento e comercialização dos estupefacientes, autorizariam, em tese, a segregação cautelar do paciente.
No entanto, não se pode perder de vista que a apreensão delas somente se concretizou em virtude da invasão de domicílio, baseada apenas e tão somente na fuga de ROGÉRIO para o interior do imóvel, o que, como demonstrado, não se afigura suficiente para autorizar o ingresso no “asilo inviolável” [art. 5o, XI, da CF] quando ausentes as situações autorizadoras previstas na Carta Magna.
No caso presente, sequer havia qualquer denúncia ou investigação prévia que apontasse a residência do paciente como ponto de tráfico de drogas, uma vez que os policiais militares foram uníssonos em relatar que trafegavam em patrulhamento pela Vila Mariana e a mola mestra da ação deles foi a “fuga do suspeito para o interior da residência”.
Reconhecida a ilegalidade da entrada dos policiais militares no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, fica caracterizado o constrangimento ilegal, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR almejada, com a expedição do competente alvará de soltura em favor de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO, salvo se estiver preso por outra razões, o que delego ao juízo de origem.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.